Tribunal: TJSP
Processo: 0016170-08.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016170-08.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CLAUDINEZ FRANCISCO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016170-08.2019.8.26.0996 -Voto no 32157
2
Voto:
32157
Agravo em Execução: 0016170-08.2019.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
Numeração única
Agravante:
Claudinez Francisco da Silva
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo sentenciado Claudinez Francisco da Silva contra a
respeitável decisão, proferida em 4 de dezembro de 2019, a qual
indeferiu seu pedido de livramento condicional e o promoveu ao regime
intermediário (fls. 45/46).
Almeja
concessão
do
livramento
condicional, sustentando preencher os requisitos para tanto e a
desnecessidade de prévia passagem pelo regime semiaberto (fls. 1/5).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 09/14), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 15) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo recursal (fls. 54/57).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de 6
(seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016170-08.2019.8.26.0996 -Voto no 32157
3
estupro de vulnerável e de lesão corporal no contexto de violência
doméstica, com término previsto para 22 de abril de 2022 (fls. 18/22).
O MM. Juiz a quo indeferiu o livramento
condicional sob o seguinte fundamento: “[...] nada obstante, deve o
sentenciado passar primeiramente pelo regime intermediário, como prova
de que irá absorver a terapia penal, posteriormente, fazer jus a imediato
livramento”.
Para
concessão
do
livramento
condicional é imprescindível o pleno cumprimento dos requisitos
objetivo (cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado nos
incisos I, II e V, do artigo 83, do Código Penal) e subjetivo (comprovação
do comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto inciso III do artigo 83 do Código
Penal).
Incontroverso o requisito objetivo.
Não há imposição legal obrigando o
sentenciado a cumprir certo tempo de pena no regime intermediário
para, somente após, ser agraciado com o livramento condicional. Em
outras palavras, vivenciar o regime intermediário, por determinado
período, não é condição sine qua non para a liberdade condicionada.
A progressão de regime não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016170-08.2019.8.26.0996 -Voto no 32157
4
confundida com a liberdade condicional, são benefícios distintos da
execução, cujos requisitos não se confundem. O primeiro é forma de
cumprimento de pena; o segundo, liberdade antecipada.
No presente caso, o agravado faz juz ao
benefício
de
livramento
condicional,
porquanto
possui
bom
comportamento carcerário (fls. 25), não registra falta em seu prontuário
(fls. 29), nem há elementos concretos em sua execução a impedir o
benefício.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto por Claudinez Francisco da Silva, para lhe conceder o
livramento condicional, mediante as condições do artigo 132 da Lei de
Execução Penal.